Tribunal: TJES
Processo: 5008226-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008226-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVAN CALDAS VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS RELATIVAS ÀS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO DECORRENTES DO REENQUADRAMENTO. ALEGA O AUTOR QUE AJUIZOU PROCESSO PARA OBTER REENQUADRAMENTO E INDENIZAÇÃO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. RELATA QUE FOI RECONHECIDO O DIREITO AO REENQUADRAMENTO E O RÉU FEZ O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A OUTRAS PROMOÇÕES, PAGANDO, TODAVIA, VALORES HISTÓRICOS. EM SUA DEFESA, O REQUERIDO ALEGA QUE A PRETENSÃO ESTÁ PRESCRITA E QUE INEXISTEM ILEGALIDADES NO ENQUADRAMENTO DA AUTORA, TENDO SIDO PAGAS AS VERBAS A QUE ESTA FAZIA JUS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO VISANDO O
JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
OBSERVA-SE QUE O AUTOR FOI REENQUADRADO, EM RAZÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, COM EFEITOS RETROATIVOS. NEGAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ENTE ESTATAL, EM PREJUÍZO À PARTE AUTORA, POSTO QUE A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA VISA SOMENTE A REPOSIÇÃO DAS PERDAS FINANCEIRAS EM DECORRÊNCIA DA INFLAÇÃO, SEM EFETIVO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)